Tribunal: TJSP
Processo: 1056194-77.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Diretor da Cetesb, que adotou critério estabelecido no Decreto Estadual 62.973/17 para o cálculo do preço do licenciamento ambiental – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIA INADEQUADA – Competência da autoridade coatora para aplicar o Decreto 62.973/2017 na cobrança de taxa do processo de renovação de licenciamento

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Diretor da Cetesb, que adotou critério estabelecido no Decreto Estadual 62.973/17 para o cálculo do preço do licenciamento ambiental – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIA INADEQUADA – Competência da autoridade coatora para aplicar o Decreto 62.973/2017 na cobrança de taxa do processo de renovação de licenciamento ambiental – Ato do Chefe do Poder Executivo mencionado de forma incidental, cujo objeto de impugnação é a emissão de guia de recolhimento de acordo com os critérios nele estabelecidos – Aptidão do "mandamus" para produzir efeitos concretos – Adequação da via mandamental – PRELIMINARES AFASTADAS.

OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA – Ação contra a aplicação do critério estabelecido no Decreto Estadual 62.973/17 para o cálculo do preço do licenciamento ambiental – Decreto, por sua vez, baseado na Decisão da Diretoria da CETESB no 315/2015/C, que adotou a área integral do terreno para o cálculo do preço de licenciamento, resultando em elevação abusiva do valor – Base de cálculo que deveria considerar apenas a área ocupada pelo empreendimento ou atividade poluidora, conforme critério anterior estabelecido pelo Decreto 8.468/76 – 'Área integral da fonte de poluição' que deve ser apenas a área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou atividade, conforme critério anterior – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392927
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056194-77.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DATEC
ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA, são apelados CETESB - COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e DIRETOR - PRESIDENTE DA COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO- CETESB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e
MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056194-77.2019.8.26.0053 -Voto no 29367 - lufe
2
Voto no 29367
Apelação Cível no 1056194-77.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo 16a Vara da Fazenda Pública
Apelante: Datec Engenharia e Infraestrutura Ltda
Apelado: Cetesb - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
Juiz 1a Inst.: Dr. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
MEIO AMBIENTE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração contra ato do Diretor da Cetesb, que adotou critério
estabelecido no Decreto Estadual 62.973/17 para o cálculo do preço do
licenciamento ambiental ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
E VIA INADEQUADA Competência da autoridade coatora para aplicar
o Decreto 62.973/2017 na cobrança de taxa do processo de renovação de
licenciamento ambiental Ato do Chefe do Poder Executivo mencionado
de forma incidental, cujo objeto de impugnação é a emissão de guia de
recolhimento de acordo com os critérios nele estabelecidos Aptidão do
“mandamus” para produzir efeitos concretos
Adequação da via
mandamental PRELIMINARES AFASTADAS.
OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
COMPROVAÇÃO

SEGURANÇA CONCEDIDA
Ação contra a aplicação do critério
estabelecido no Decreto Estadual 62.973/17 para o cálculo do preço do
licenciamento ambiental Decreto, por sua vez, baseado na Decisão da
Diretoria da CETESB no 315/2015/C, que adotou a área integral do terreno
para o cálculo do preço de licenciamento, resultando em elevação abusiva
do valor Base de cálculo que deveria considerar apenas a área ocupada
pelo empreendimento ou atividade poluidora, conforme critério anterior
estabelecido pelo Decreto 8.468/76 'Área integral da fonte de poluição'
que deve ser apenas a área interna e externa ocupada pelo empreendimento
ou atividade, conforme critério anterior RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
DATEC
ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA contra respeitável sentença de fls.
129/137 que, nos autos do mandado de segurança impetrado por CETESB -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056194-77.2019.8.26.0053 -Voto no 29367 - lufe
3
COMPANHIA
DE
TECNOLOGIA
DE
SANEAMENTO
AMBIENTAL,
julgou
improcedente a ação, para denegar a segurança e determinar a aplicação das
disposições do Decreto no 62.973, de 28/11/2017 no cálculo da taxa de licenciamento
ambiental.
Irresignada, apela a autora (fls. 141/163), pugnando
pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a ilegalidade da metodologia de
cálculo dos preços de análise de licenciamento ambiental implantada pelo Decreto
62.973/2017.
Recurso processado, com contrarrazões (fls. 169/206).
A procuradoria geral de justiça apresentou parecer pelo
provimento do recurso (fls. 226/230).
É o relatório, passo ao voto.
I -- De início, cumpre consignar que não há
ilegitimidade passiva da Cetesb, pois é este o órgão que efetuou o cálculo da taxa de
licenciamento ambiental cobrada da autora e para o qual o valor deve ser pago,
conforme se vê do próprio boleto emitido.
Também não há que se falar em inadequação da via
mandamental por se tratar de mandado de segurança “contra lei em tese”, certo que,
na hipótese dos autos, o remédio constitucional foi impetrado contra ato administrativo
concreto, consistente na cobrança de taxa para renovação da licença ambiental de
acordo com os critérios abusivos do Decreto no 62.973/2017, de competência do órgão
ambiental.
Ou seja, a inaplicabilidade do ato do Chefe do Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056194-77.2019.8.26.0053 -Voto no 29367 - lufe
4
Executivo é requerida apenas de forma incidental, sendo objeto da impugnação a
emissão da guia de recolhimento de acordo com os referidos índices constantes do
Decreto no 62.973/2017, possuindo o presente mandamus aptidão a produzir efeitos
concretos.
II -- No mérito, a impetrante ajuizou mandado de
segurança contra ato do Diretor Presidente da CETESB, que aplicou o Decreto
62.973/2017 na elaboração do cálculo da taxa de licenciamento ambiental da atividade
a ser realizada pela empresa, destinada à renovação da licença de operação (fls.
40/44), resultando no valor de R$33.609,53 (fls. 43).
Argumenta a parte autora que o valor é exorbitante se
comparado com taxas calculadas a partir dos critérios anteriores, estabelecidos pela Lei
Estadual no 997/76, regulamentada pelos Decretos Estaduais no 8.468/79 e no
47.397/02.
Isso porque o Decreto 62.973/2017, ao reproduzir a
Decisão de Diretoria 315/2015/C, da Cetesb, teria alterado a definição da "área
integral da fonte de poluição" da base de cálculo do preço do licenciamento
ambiental, para nela incluir a área total do imóvel poluidor, em lugar de considerar,
apenas, a área construída ou ocupada pela atividade a ser licenciada.
Com razão a impetrante.
A Lei Estadual 997/1976 dispõe sobre o controle da
poluição do meio ambiente no Estado, estabelecendo, em seu artigo 5°, a necessidade
de prévia autorização do órgão estadual de controle da poluição do meio-ambiente,
para a instalação, construção, operação ou funcionamento de fontes de poluição
esta
definida, no §1°, como “qualquer atividade, sistema, processo, operação, maquinário,
equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei, que cause
ou possa causar poluição ambiental através da emissão de poluentes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056194-77.2019.8.26.0053 -Voto no 29367 - lufe
5
O Decreto Estadual 8.468/76, que regulamentou a LE
no 997/76, dispõe que:
Artigo 4o - São consideradas fontes de poluição todas
as obras, atividades, instalações, empreendimentos, processos, dispositivos, móveis ou
imóveis, ou meios de transportes que, direta ou indiretamente, causem ou possa causar
poluição ao meio ambiente. Parágrafo Único - Para efeito da aplicação deste artigo, entende-
se como fontes móveis todos os veículos automotores, embarcações e assemelhados, e
como fontes estacionárias, todas as demais.
O Decreto 8.468/76, na sua redação original,
determinava que se considerasse, na cobrança das licenças ambientais, a “área
integral da fonte de poluição”, assim definida no artigo 74, parágrafo único verbis:
1) a área total construída, mais a área ao ar livre
ocupada para armazenamento de materiais e para operações e processamentos industriais,
quando se tratar de fontes de poluição constantes dos incisos I, II, III, V, VI e IX do artigo
57;
2) área do terreno ou local a ser ocupado por
incinerador ou por outro dispositivo de queima de lixo e de materiais ou resíduos, sólidos,
líquidos ou gasosos.
O Decreto no 47.397/02 deu nova redação ao Título V
(Das licenças) do Decreto 8.468/76, alterando, nos artigos 72 e seguintes, a forma de
cálculo do preço para expedição das licenças. O Decreto manteve a “área integral da
fonte de poluição” como um dos fatores para o cálculo do preço para expedição de
licenças, no entanto, deixou de defini-la, tal como fazia o artigo 74, parágrafo único, do
texto original, acima citado.
Diante da lacuna, a CETESB, órgão responsável pelo
licenciamento ambiental no Estado, continuou utilizando a definição da redação anterior
do Decreto, até a Decisão de Diretoria no 315/2015/C, da CETESB, que deu nova
definição à “área integral” para cálculo do preço de licenciamento, assim dispondo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056194-77.2019.8.26.0053 -Voto no 29367 - lufe
6
Art. 1o - A área integral da fonte de poluição a que se
refere o art. 73-C do Regulamento da Lei Estadual no 997/76, aprovado pelo Decreto
Estadual no 8.468/76, será a área do terreno ocupado pelo empreendimento ou atividade,
acrescida das áreas construídas dos pavimentos superiores e ou inferiores, excetuadas as
seguintes:
I. áreas ocupadas com florestas ou outra forma de
vegetação nativa;
II. a área ocupada por outros empreendimentos
presentes na área total do terreno;
III.
as
áreas
ocupadas
por
empreendimentos
agrosilvopastoris que não estejam diretamente ligados à atividade licenciada.
Art. 2o - O preço máximo a ser cobrado será limitado a
5.000 UFESP.
Posteriormente, o Decreto Estadual 62.973/17 alterou
a redação do art. 73-C, §2o, da Lei Estadual 997/76, que passou a ser idêntica à
Decisão de Diretoria acima citada.
A nova definição da "área integral de fonte de
poluição" é imprecisa e permite que o órgão ambiental passe a incluir, nela, a área
total do imóvel onde se dará a atividade objeto do licenciamento, e não, apenas, a área
de construção ou de terreno ocupada pelo empreendimento ou atividade poluidora
critério anterior adotado pela Cetesb.
Esse aumento no fator de cálculo do preço do
licenciamento gerou o valor exorbitante exigido da impetrante - o que não se mostra
razoável, pois inclui, no cálculo, área desvinculada do empreendimento que se quer
licenciar.
Precedentes desta Corte já consideraram ilegal e
abusiva a aplicação da Decisão de Diretoria no 315/2015/C da CETESB e estenderam
tal interpretação ao Decreto Estadual 62.973/17, que reproduz o texto de tal Decisão,
entendo cabível a concessão da segurança em tais hipóteses, já que se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056194-77.2019.8.26.0053 -Voto no 29367 - lufe
7
insurgência contra norma legal de efeitos concretos.
Nesse sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA. Licenciamento ambiental. LE no
997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e 62.973/17. Preço. Base de cálculo. O DE no
62.973/17 limitou-se a definir o conceito de "área integral" para cálculo do preço
de licenciamento; mas ao fazê-lo incluiu na definição de 'área integral do terreno'
não apenas a área ocupada pelo empreendimento, mas a área toda, levando em
algumas hipóteses a uma irreal elevação do preço do licenciamento. A diferença
assume importância nos empreendimentos situados em área rural ou em área
urbana de maior dimensão; e, ao menos numa análise superficial, em sede
liminar, foge à razoabilidade que se considere no cálculo do preço do
licenciamento área desvinculada do empreendimento que se quer licenciar.

Liminar indeferida. Agravo provido para determinar que se considere como 'área
integral' apenas a área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou
atividade, segundo o sistema anterior. (TJSP; Agravo de Instrumento
2066204-65.2018.8.26.0000; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 1a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/05/2018; Data de Registro:
11/05/2018)
MANDADO DE SEGURANÇA MEIO AMBIENTE CONTROLE
DE POLUIÇÃO - RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL BASE DE CÁLCULO
DO PREÇO DA LICENÇA - DEFINIÇÃO DE "ÁREA INTEGRAL DE FONTE DE
POLUIÇÃO" ALTERADA POR DECISÃO DA DIRETORIA DA CETESB N.o
315/2015/C - INADMISSIBILIDADE - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO

COMPROVAÇÃO SEGURANÇA CONCEDIDA SENTENÇA MANTIDA APELO
NÃO PROVIDO. Tendo em vista que a Lei Estadual no 997/76, regulamentada
pelos Decretos Estaduais no 8.468/79 e no 47.397/02, definiu a base de cálculo do
preço para expedição de licença ambiental em controle de poluição, referindo-se
à "área integral de fonte de poluição" como sendo apenas a área construída ou
do terreno ocupada pelo empreendimento ou atividade poluidora, e não a área
total do empreendimento, como determinou a Decisão da Diretoria da CETESB no
315/2015/C, a qual ampliou indevidamente a definição legal da referida base de
cálculo, restam demonstrados a ofensa a direito líquido e certo e a ilegalidade ou
abuso de poder por parte da autoridade, sendo que era de rigor, portanto, a
concessão
da
ordem.
Sentença
mantida.
(TJSP;
Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056194-77.2019.8.26.0053 -Voto no 29367 - lufe
8
1012151-26.2017.8.26.0053; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/01/2018; Data de Registro: 31/01/2018)
APELAÇÃO. Licenciamento ambiental. 'Preço de análise'. Base
de cálculo. Decisão da Diretoria da CETESB n.o 315/2015/C. Questão afeta à
disciplina por norma estadual. Critério de cálculo criado por ato administrativo
que considera o conceito de "área integral" assim considerada não apenas como
a área ocupada pelo empreendimento ou atividade, mas também, a área total.
Risco de elevação desproporcional dos preços do licenciamento em questão.
Preço fixado em decreto. Para restringir o amplo grau de liberdade de
conformação normativa da administração, pouco compatível com um Estado de
direito democrático, observa-se: (l) a reserva de lei (= reserva constitucional de
lei = reserva horizontal de lei = reserva formal de lei) através da qual a
Constituição reserva à lei a regulamentação de certas matérias; (2)
congelamento do grau hierárquico, dado que, de acordo com este princípio,
regulada por lei uma determinada matéria, o grau hierárquico da mesma fica
congelado e só uma outra lei poderá incidir sobre o mesmo objecto; (3)
precedência da lei ou primariedade da lei (= reserva vertical de lei), pois não
existe exercício de poder regulamentar sem fundamento numa lei prévia anterior.
Lição válida em nosso ordenamento. Matéria afeta a decreto decorrente de lei;
somente por outro decreto poderá ser alterada. Critério da CETESB que não
deve subsistir. Decreto de procedência da ação mantido. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação 1046745-03.2016.8.26.0053; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/10/2017;
Data de Registro: 30/10/2017)
De rigor, portanto, a reforma da sentença, para que seja
concedida a segurança, para afastar a aplicação das disposições do Decreto no 62.973,
de 28/11/2017 no cálculo da taxa de licenciamento ambiental, devendo ser utilizada a
metodologia anterior.
Sem fixação de honorários advocatícios diante do
disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056194-77.2019.8.26.0053 -Voto no 29367 - lufe
9
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator